Tribunal: STF
Processo: Rcl 70303
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Lino Martins da Silva Junior e outros, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) no Processo 0018073-71.2007.8.19.0001, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte nos Recursos Extraordinários (REs) 606.358/SP e 609.381/GO (Temas 257 e 480 da Repercussão Geral, respectivamente).  



    Os reclamantes sustentam, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento dos referidos recursos paradigmas.  



    Argumentam os reclamantes:  



    O cotejo da decisão reclamada com os paradigmas constitucionais permite afirmar que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo incorreu em erro grosseiro na aplicação dos TEMAS 257 e 480, resultando em decisão teratológica e desprovida dos fundamentos que lhe servem de suporte, como se demonstrará ao longo do presente arrazoado.



    [...]



    Como se vê das razões aduzidas no Recurso Extraordinário oferecido pelos Reclamantes (em anexo), em nenhum momento se pretendeu assegurar a percepção de vantagens pessoais (objeto do TEMA 257), ou postergar a aplicação do novo regime jurídico instituído pela Emenda 41/2003 (objeto da TEMA 480), mas tão-somente assegurar o cumprimento da Constituição, rechaçando a imposição de descontos remuneratórios em desconformidade com o decidido por esta Corte nos casos paradigma, os quais, ressalte-se desde logo, determinaram a aplicação imediata do teto previsto no artigo 8° da EC 41/2003 compreendendo o subsídio dos Ministros do STF.



    [...]



    Ressalte-se, como então destacado pelos Reclamantes no multicitado Recurso Extraordinário que, ao contrário da Emenda Constitucional nº 19/98, a Emenda Constitucional nº 41/2003 atribuiu aplicabilidade imediata à norma, estabelecendo como parâmetro o valor da maior remuneração atribuída por lei, na data de publicação da Emenda, aos Ministros do Supremo Tribunal Federal (Art. 8º da EC 41/03).



    [...]



    Significa dizer que, com a promulgação da Emenda 41/2003, passou a vigorar, nas diversas esferas federativas, o limite remuneratório estabelecido na regra de transição instituída em seu artigo 8°, compreendendo o valor da maior remuneração atribuída na data da publicação daquela Emenda aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, o que foi alterado tão-somente após a aprovação de lei local fixando o subsídio do Governador de Estado.



    [...]



    Não restam dúvidas, pois, que o v. acórdão reclamado violou os dispositivos constitucionais supracitados, notadamente o artigo 8° da Emenda Constitucional 41/2003 à luz do entendimento pacificado no âmbito deste Colendo STF, consubstanciado no julgamento do RE nº 606.358/SP e do RE 609.381/GO, confiando os Reclamantes no acolhimento da presente Reclamação a fim de preservar a competência deste C. Tribunal e, ainda, garantir a autoridade de suas decisões (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    Não assiste qualquer razão ao agravante, afinal a decisão ora agravada se limitou a aplicar o entendimento consolidado pelo E. STF, ao julgar o RE nº 606358, objeto do Tema 257, segundo o qual [...]



    E mais, ao apreciar o RE 609381, paradigma do Tema 480, a Corte Suprema entendeu que [...]



    É indene de dúvida que, neste momento processual, pretende o recorrente reabrir discussão sobre o desfecho desfavorável de ação deflagrada, cuja sentença de improcedência foi mantida pelo Colegiado, sob os seguintes fundamentos: 



    “Pois bem, força é convir, que a r. Sentença proferida não desafia reforma. Isso porque a jurisprudência do E. STF sedimentou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico.



    Ou seja, as normas constitucionais possuem eficácia imediata, o que torna imperiosa a afirmativa de que todos se submeterão à Carta Constitucional, independentemente de terem sido preenchidos os requisitos necessários à aquisição do direito, com base em regra anterior.



    Daí que não se há de falar em violação à direito adquirido ou ato jurídico perfeito, pois o pleito autoral revela verdadeira violação direta ao texto constitucional, não se admitindo que os impetrantes se valham de regime jurídico anterior.



    (...)



    Conclui-se, portanto, que o limitador remuneratório praticado pela Administração Pública se encontra revestido de legalidade e legitimidade, pois a Constituição Federal, em seu art. 37, XI, da CF, determina que nenhum servidor estadual ativo ou inativo receba acima do subsídio do Governador, admitindo-se que haja, portanto, a imediata adequação de seus proventos limitados ao teto remuneratório previsto, o que se torna inaplicável a Súmula 359, STF no caso em tela. (...)



    E mais, o STF também entendeu que a regra do teto remuneratório dos servidores públicos é de eficácia imediata, admitindo a redução de vencimentos daqueles que recebem acima do limite constitucional”.



    Nesse sentido, os recentes precedentes do E. Supremo Tribunal Federal, em casos semelhantes:



    [...]



    Com efeito, a peça recursal traduz simples irresignação do agravante às conclusões do julgado. Nenhum reparo merece a decisão recorrida (documento 20).  



    As teses fixadas no julgamento dos Temas 257 e 480 da Repercussão Geral foram redigidas, respectivamente, nos seguintes termos:  



    Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.



    O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base nos Temas 257 e 480 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 606.358/SP e do RE 609.381/GO são aplicáveis ao caso concreto.  



    Confira-se o seguinte julgado, também relativo ao Estado do Rio de Janeiro:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FISCAL DE RENDA. VANTAGEM PESSOAL. TETO REMUNERATÓRIO ESTABELECIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EFICÁCIA IMEDIATA. TEMAS 257 E 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 1.308.568 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19/5/2021).  



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretendem os reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator